Tribunal: TJSP
Processo: 2235207-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2013 a 2019 – Indeferimento da tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores nos termos do art. 300, do CPC/2015 – Questões relativas à eventual equívoco na reclassificação de imóvel tombado como comercial que recomenda aprofundamento da discussão, mostrando-se

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2013 a 2019 – Indeferimento da tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores nos termos do art. 300, do CPC/2015 – Questões relativas à eventual equívoco na reclassificação de imóvel tombado como comercial que recomenda aprofundamento da discussão, mostrando-se imprescindível a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido pelo Município de Campinas diante das peculiaridades do caso concreto – Precedentes deste TJSP e do C. STJ – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000575382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235207-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARLY CONCEIÇÃO NUCCI RICETTO, é agravado MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Marly Conceição Nucci Ricetto
Agravado: Município de Campinas
Comarca: Campinas – 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.069
Agravo de instrumento – Ação anulatória – IPTU –
Exercícios de 2013 a 2019 – Indeferimento da tutela de
urgência – Pretensão à reforma da decisão –
Admissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores
nos termos do art. 300, do CPC/2015 – Questões
relativas à eventual equívoco na reclassificação de
imóvel tombado como comercial que recomenda
aprofundamento
da
discussão,
mostrando-se
imprescindível a concessão da tutela de urgência para
suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido
pelo Município de Campinas diante das peculiaridades
do caso concreto – Precedentes deste TJSP e do C. STJ
– Decisão reformada – Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de urgência, interposto por Marly Conceição Nucci Ricetto da r.
decisão de págs. 245/247 mantida pela de pág. 248 que, em ação
anulatória de lançamento fiscal proposta contra Município de
Campinas objetivando afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de
2013 a 2019 com a classificação do imóvel como comercial, atribuindo
à causa o valor de R$10.000,00, indeferiu pedido de tutela de urgência
entendendo ausentes os requisitos legais.
Insurge-se a agravante sustentando que o imóvel
tributado constitui-se de uma casa antiga, dos anos 60, que é tombada
como patrimônio histórico pela prefeitura desde 2009, o qual é locado
para fins comerciais, sempre para escritórios de empresas. Alega que no
final de 2018 recebeu três carnês de IPTU referentes aos exercícios de
2018, 2019 e um terceiro referente a diferenças dos exercícios de 2013 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
3
2017. Afirma que houve alteração significativa nos valores cobrados
pelo Município-agravado, a qual teria sido decorrente de mudança de
classificação do imóvel de residencial para comercial e da idade do
imóvel, que teria “magicamente” sido construído em 2000, quando na
verdade o foi em 1963, sendo flagrante a ilegalidade dos lançamentos
fiscais. Argumenta que toda essa alteração foi promovida sem que fosse
respeitado seu direito ao contraditório e, no caso das diferenças
apuradas com relação aos exercícios anteriores, o Fisco Municipal
também não poderia cobrar retroativamente. Requer concessão de tutela
de urgência e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o Município-
agravado foi intimado e apresentou contraminuta (págs. 263/270).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente
que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o
julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste
agravo de instrumento, que se restringem à averiguação da presença, ou
não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar
está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete
reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
4
teratológico não resolvido por aquele (AI no 92.010-5/2 Rel. Des.
Vallim Bellocchi j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des.
Coimbra Schmidt v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no
mesmo sentido).
Insta consignar que, pelo contido no instrumento,
vislumbra-se, a priori, a presença simultânea dos requisitos
estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015, para o fim de conceder a
tutela de urgência pretendida pela autora.
A documentação que instruiu o agravo demonstra que
houve alteração, de ofício, na classificação do imóvel tributado, que é
tombado desde 2009 e fora construído em 1963, sem que fosse
respeitado o direito ao contraditório.
Cumpre destacar que a verificação quanto a eventual
equívoco desta reclassificação, uma vez que o Fisco Municipal sempre
soube da sua destinação para locação a escritórios de empresas, está a
demandar aprofundamento da discussão, mas a cobrança do débito fiscal
lançado poderá ocasionar perigo de dano grave, de difícil ou impossível
reparação à autora.
Assim sendo, mostra-se recomendável a concessão ad
cautelam da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito
tributário exigido pelo Município de Campinas.
No caso vertente, entendeu o Magistrado a quo que a
agravante não logrou apresentar, desde logo, prova de seu direito que
pudesse legitimar a concessão da liminar requerida, vez que estariam
ausentes os requisitos legais.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
5
quo, tenho que a documentação apresentada pela autora é inequívoca e
demonstra a plausibilidade da concessão da liminar enquanto o
lançamento tributário é discutido na ação anulatória.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta,
consistente, que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade,
o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária”
(Curso de Direito Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus
PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
No que se refere aos exercícios anteriores (2012 a 2017),
constata-se que houve alteração do critério jurídico de lançamento, o
que obsta, a princípio, a sua cobrança de forma retroativa.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“Apelação - Ação anulatória de lançamento fiscal c.c repetição de
indébito - IPTU - Lançamentos de 2009 a 2014 - Lançamento de
forma retroativa a partir do registro do loteamento no cartório
de imóveis - Impossibilidade - Alteração de critério jurídico de
lançamento - Fazenda que tinha conhecimento da alteração da
testada do imóvel, equivalente a 1.903,17m2, desde 24/02/2011,
quando emitiu o Certificado de Conclusão de Obra - Violação
dos arts. 142 a 146, do CTN - Valor da base de cálculo atribuído
pela Municipalidade sem alteração por meio da Lei municipal que
aprovou a Planta Genérica de Valores - Lançamentos que não
podem ser aproveitados - Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II
do
CTN”
(Apelação
no
1023222-36.2017.8.26.0114,
j.
28/11/2019). destaquei
Acerca da impossibilidade do lançamento complementar
cumpre trazer o entendimento da E. 15a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO - ORDINÁRIA IPTU - Exercícios de 2011 a 2016
Município de São Paulo - Lançamento complementar -
Impossibilidade, eis que se trata de erro de direito - Hipótese
em que no momento do lançamento o Município possuía todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
6
os dados necessários para constituir o crédito tributário de
forma correta - Precedentes desta Corte e do STJ em sede de
recurso repetitivo - Dano moral - Inexistência, eis que os
documentos recebidos pelo Município ampararam a instrução de
processo
administrativo
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
101259597.2017.8.26.0590,
rel.
Des.
Rodrigues de Aguiar, j. 25/07/2019). destaquei
Por outro lado, a revisão do lançamento tributário por
erro de fato enseja o desconhecimento, pela Fazenda Municipal, de que
o imóvel seria usado pela autora para locação comercial, o que,
aparentemente, era de seu conhecimento há muito tempo.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL.
FATO
NÃO
CONHECIDO
POR
OCASIÃO
DO
LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM
DO
IMÓVEL
CONSTANTE
DO
CADASTRO).
RECADASTRAMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE
FATO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A retificação de dados cadastrais
do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que
não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso
do prazo decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não
conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no
artigo 149, inciso VIII, do CTN. 2. O ato administrativo do
lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte,
somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145,
do CTN, verbis: "Art. 145. O lançamento regularmente notificado
ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I -
impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III -
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149". 3. O artigo 149, do Codex Tributário,
elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício do
lançamento tributário, (...). A revisão do lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública." 4.
Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário
do poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
7
CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento
tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN)
reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição
do crédito tributário. (...)8. A distinção entre o "erro de fato"
(que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito"
(hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina,
verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo,
um desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é
vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma
geral e abstrata e a individual e concreta. (...). A distinção entre
ambos é sutil, mas incisiva. (...)" (REsp 1.130.545/RJ, 1a Seção,
Min. Luiz Fux, j. 09/08/2010, DJe 22/02/2011, em sede de
recursos repetitivos Tema no 387). destaquei
Portanto, diante das peculiaridades do caso vertente, ad
cautelam entendo ser cabível a concessão da tutela de urgência para o
fim de suspender a exigibilidade do IPTU discutido até final julgamento
da ação anulatória.
Insta consignar que a concessão de tutela de urgência,
como cediço, não se destina a solver a questão de mérito antes da
instauração do contraditório. Preordena-se a atender situações revestidas
de urgência, em que se faça presente, além da verossimilhança da
alegação, o “receio de dano irreparável ou de difícil reparação” (CPC,
art. 273, I). Conquanto não se confunda com provimento de
natureza cautelar ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 717-718).
Portanto, ao contrário do que constou da r. decisão
agravada, nesse momento processual de cognição sumária, verificando-
se a presença de elementos capazes de afastar a presunção de
regularidade da conduta administrativa, viável a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235207-81.2019.8.26.0000
8
urgência.
Por conseguinte, a reforma da r. decisão agravada é de
rigor para determinar a suspensão da exigibilidade do tributo cobrado
até final julgamento da ação anulatória, como explicitado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator